Tribunal: TJBA
Processo: 8030873-62.2019.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8030873-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR registrado(a) civilmente como NIVALDO COSTA SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS. FORMA DE CÁLCULO. DIVISOR. APLICAÇÃO DO FATOR DE 200 HORAS MENSAIS. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Para servidor público submetido à jornada de quarenta horas semanais, o cálculo do valor da hora extraordinária deve considerar o divisor de duzentas horas mensais, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

III. A aplicação de divisor equivocado pela Administração no cálculo de horas extras constitui inadimplemento de obrigação funcional, não configurando, por si só, violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por dano moral.

IV. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8030873-62.2019.8.05.0001,
em que figuram como recorrente o
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador
e como recorridos
Eduardo Garrido Souza
e
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade de votos, em conhecer da remessa necessária e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .